Tribunal: TJDFT
Processo: 0731205-88.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSTATAÇÃO. RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA E MANUTENÇÃO DE BOLSA DE ESTUDOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação existente entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o Réu/Apelado se adequa ao conceito de fornecedor de produtos e serviços e a Autora/Apelante ao de consumidora, conforme previsto nos arts. 2o e 3o do Código Consumerista.
2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, que não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
3. Apelação conhecida e não provida.